Tribunal: TJES
Processo: 5006879-29.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006879-29.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRICILA DA SILVA VIRISSIMO
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E NÃO AO VALOR TOTAL DO CONTRATO. IRDR Nº 5011218-04.2024.8.08.0000 (TJES). TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, I, CPC). CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INSTRUMENTO CONTRATUAL CLARO E ASSINADO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO PRESERVADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RECURSO INOMINADO Nº:
5006879-29.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
PRICILA DA SILVA VIRISSIMO

RECORRIDO:
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Analisando detidamente as razões trazidas pela parte recorrida em seu recurso (ID 15879523) e os documentos que a acompanham, tenho por bem retratar-me da decisão proferida no ID 15809304, na forma do art. 1.021, 2º, do CPC.

Nesse sentido,

demonstrado que a recorrente é autônoma, trabalhando como locutora de propagandas em lojas no município de Cariacica/ES,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender que o valor da causa (valor total do contrato) excedeu a alçada dos Juizados. Contudo, em razão do julgamento do
IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000
pelo TJES, fixou-se tese vinculante de que
a competência deve ser balizada pelo proveito econômico (restituição do valor pago e indenização pleiteada).
Sendo o proveito econômico inferior ao teto dos juizados especiais cíveis,
afasto a incompetência
.

Superada tal questão, passo ao julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC.

A controvérsia consiste na apuração da existência de vício de consentimento em razão de suposta garantia de contemplação imediata. Ao examinar o contrato constante no ID 15513719, é possível verificar que a natureza do negócio jurídico é inequívoca, constando em destaque, acima da assinatura da autora:
"ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO"
.

Assim, não há que se falar em vício de consentimento. A requerente manifestou sua vontade de forma livre, consciente e esclarecida, estando ciente das regras próprias do consórcio, que é um contrato de adesão amplamente regulamentado pela Lei nº 11.795/2008 (Lei dos Consórcios).

Nos termos do art. 104 do Código Civil, para a validade do negócio jurídico é necessário que haja: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, requisitos todos presentes no caso em tela. Ademais, o alegado erro somente acarreta a anulação do contrato se for substancial e escusável, conforme o art. 138 do Código Civil, o que não se verifica, já que a autora teve acesso ao contrato, leu suas cláusulas e confirmou ciência expressa sobre o funcionamento do consórcio. Os tribunais pátrios têm entendimento consolidado de que não há vício de consentimento quando o consumidor tem ciência de que está aderindo a um consórcio, especialmente quando o contrato é claro e assinado de forma livre. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E RESSARCITÓRIA. C
ONSÓRCIO. GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO NA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação para resolução de contrato de consórcio por vício de consentimento. II. Questão em discussão2. A questão em discussão cinge-se a aferir a existência de vícios no negócio jurídico tendo por objeto consórcio de imóvel, tudo para fins de apuração de eventual responsabilidade civil da empresa administradora. III. Razões de decidir3. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC). 4.
Não há como acolher o pleito para que seja reconhecido o vício de consentimento, se ausente prova de alegada promessa da contemplação da cota de imediato.
5. O ordenamento jurídico pátrio não resguarda o comportamento contraditório do contratante que aceita suposta promessa de contemplação antecipada e posteriormente concorda com os termos do instrumento contratual que determinam de forma categórica o contrário. 5.1 A conduta da parte que atua de modo cooperador e solidário não é compatível com a ação de quem, podendo identificar suposta fraude, dela visa a se aproveitar na celebração de um contrato, ou negligencia nas cautelas exigíveis do contratante padrão. lV. Dispositivo6. Apelação cível conhecida e provida. Dispositivos relevantes citados: Não há. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705380-92.2022.8.07.0010, Rel(a). Des(a). Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. Em 6/6/2023 e APC 0709749-12.2020.8.07.0007, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5ª Turma Cível, j. Em 3/11/2021. (TJDF; AC 0700652-73.2025.8.07.0019; Ac. 2052204; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 09/10/2025; Publ. PJe 06/11/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR OBRIGAÇÕES - CONTRATOS - CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO AUTOR - 1. CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA - DOCUMENTOS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NATUREZA DA CONTRATAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA - 2. VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ALEGADO OFERECIMENTO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO - INSUBSISTÊNCIA
CONTRATO CLARO SOBRE A NATUREZA DO SERVIÇO ADESÃO À CONSÓRCIO COM ASSINATURA VOLUNTÁRIA DO ADERENTE
- PUBLICAÇÕES E CONTRATO FAZENDO MENÇÃO EXPRESSA À CONSÓRCIO - LIGAÇÃO PÓS CONTRATAÇÃO CONFIRMANDO SE TRATAR DE CONSÓRCIO COM ANUÊNCIA DO AUTOR - VÍCIO NÃO EVIDENCIADO - ANULAÇÃO INVIÁVEL - 3. DANOS MORAIS- INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS INEXISTENTE - 4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - PLEITO DE AFASTAMENTO IMPOSSIBILIDADE - AUTOR QUE ALTEROU A VERDADE DOS FATOS SOBRE A NATUREZA DA CONTRATAÇÃO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - PENALIDADE MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inocorre cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos é suficiente para formar o convencimento do julgador. 2.
Não há falar em vício de consentimento quando o contrato, além de ter sido voluntariamente assinado pelo autor, é expresso quanto à natureza do serviço contratado e suas cláusulas contratuais.
3. Improcede o pleito de danos morais quando não caracterizada a existência de conduta ilícita da administradora de consórcios. 4. Mantida a penalidade de litigância de má-fé quando o autor altera a verdade dos fatos em relação à contratação ora discutida. (TJSC, Apelação n. 5000278 23.2024 .8.24.0068, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 02-10-2025). (TJ-SC - Apelação: 50002782320248240068, Relator.: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 02/10/2025, Segunda Câmara de Direito Civil).

Como dito alhures, não existe, no caso em tela, promessa de contemplação, mas tão somente desistência contratual, o que afasta a tese de ocorrência de danos morais.

Dessa forma, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, quanto ao direito à devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano em caso de desistência do consórcio, a saber:

Enunciado 25: É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO.

Vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM RESCISÃO DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO . I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que negou pedidos de nulidade do contrato, rescisão, restituição de valores e danos morais, com base na alegação de que o apelante foi induzido a assinar contrato de consórcio acreditando ser financiamento com contemplação imediata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento, publicidade enganosa e ausência de informação que justifiquem a nulidade do contrato, restituição de valores e o direito à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
Não se comprovou a existência de vício de consentimento, pois a parte tinha ciência de que assinava um contrato de consórcio. 4. Ausência de prova de publicidade enganosa. O contrato e a Lei de Consórcios (Lei nº 11.795/2008) esclarecem que a contemplação é por sorteio ou lance, sem garantia de imediatidade. 5. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias, após o encerramento do grupo.
6. Não há que se falar em dano moral indenizável na espécie, já que inexiste ato ilícito praticado pela ré no caso vertente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível desprovida.Tese de julgamento: "Não se reconhece vício de consentimento ou publicidade enganosa em contratos de consórcio, quando comprovada a ciência do participante sobre as condições contratuais e a ausência de promessa de contemplação imediata." APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7004443-71.2023.822.0003, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, Data de julgamento: 11/10/2024 (TJ-RO- APELAÇÃO CÍVEL: 70044437120238220003, Relator.: Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, Data de Julgamento: 11/10/2024)

Registro, por oportuno, conforme bem asseverado pelo réu, que, do montante a ser devolvido à demandante,
deverão ser abatidas as quantias atinentes à taxa de administração, de forma proporcional ao período em que a consorciada permaneceu no grupo
(TJRS; AC 5010038-44.2021.8.21.0016; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Rada Maria Metzger Képes Zaman; Julg. 31/07/2025; DJERS 31/07/2025).

Friso, ademais,
ser indevida a cláusula penal prevista no contrato
,
já que não demonstrado o prejuízo concreto à administradora ou ao grupo
(TJSP; AC 1025937-49.2024.8.26.0100; São Paulo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Julg. 17/06/2025); (TJPB; AC 0822613-95.2023.8.15.2001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João Batista Barbosa; DJPB 27/08/2025).

Por fim, em relação à sistemática de atualização, destaco que o montante deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir de cada desembolso pela demandante, incidindo juros de mora a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após encerramento do grupo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADO. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. CORREÇÃO DOS VALORES PAGOS. CRITÉRIOS. Não há como se reconhecer o alegado vício de consentimento se a parte, no questionário anexo ao contrato de consórcio, expressamente nega a existência de promessa de contemplação imediata por representante da ré, indicando que tem ciência quanto às condições do negócio jurídico e apuração dos lances. Devida é a retenção, pela administradora do consórcio, da taxa de administração, pois, evidente que tem ela direito ao ressarcimento dos custos suportados em razão das despesas contratuais correspondentes à sua remuneração pelos serviços prestados ao consorciado, observado o art. 42, caput, do Decreto nº 70.951/72. Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC), depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio. (RESP 1483513/DF).
Ao consorciado excluído ou que desiste de prosseguir no grupo de consórcio é assegurado o direito à restituição das prestações pagas, mas apenas após o encerramento do grupo, acrescidas de correção monetária a partir de cada desembolso
. (TJMG; APCV 5010000-47.2022.8.13.0686; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 31/01/2024; DJEMG 01/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO POR ADESÃO. PARTICIPANTE DESISTENTE. TAXA DE ADESÃO. PARCELA NÃO DEDUTÍVEL. IMPORTÂNCIA REPRESENTATIVA DE ANTECIPAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO FEITO POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NÃO PRESTADOS. IDÊNTICA NATUREZA. BIS IN IDEM. RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA DA TAXA DE ADESÃO AO CONSORCIADO EXCLUÍDO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO CONFORME ÍNDICE PREVISTO EM CONTRATO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DO ENCARGO A SER PAGO PELA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei nº 11.795/2008, ao dispor sobre as obrigações financeiras do consorciado/aderente, atribuiu-lhe a obrigação de pagar as prestações mensais relativas ao fundo comum, à taxa de administração, e a demais obrigações pecuniárias estabelecidas no contrato de participação. 1.1. O art. 5º, § 3º, do referido diploma legal estabelece que a administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste, conforme o art. 32, bem como o recebimento de outros valores, expressamente previstos no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, observados ainda os arts. 28 e 35. 2. Taxa de adesão. Retenção incabível pela administradora do consórcio. Parcela representativa de pagamento antecipado da taxa de administração que, de sua vez, pode ser retida por ser contraprestação pecuniária a prestação de serviços administrativos efetivamente realizados. Restituição necessária da taxa de adesão, sob pena de enriquecimento sem causa da empresa ré que, pelos serviços administrativos a seu encargo, é remunerada pela cobrança da taxa de administração. Impossibilidade reconhecida de dupla cobrança de parcelas que têm idêntico suporte fático (bis in idem). 3.
Havendo cláusula expressa de aplicação de determinado índice para atualização de valores no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, este deverá ser o aplicado para efetuar a atualização monetária
. 4. Considerado o conjunto dos pedidos iniciais e o acolhimento de parte substancial deles, manifesto que sucumbiu o autor em parcela mínima do interesse que deduziu em juízo, razão pela qual, vencida a parte adversa, em maior extensão, fica ela sujeita, com exclusividade, ao ônus da sucumbência. Condenação ao pagamento da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, que atende à regra do art. 86, parágrafo único, c/c art. 85, § 8º, ambos do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APC 07015.23-65.2022.8.07.0001; 177.1434; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 11/10/2023; Publ. PJe 03/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESCISÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA DO CONSORCIADO. TAXA DE PERMÂNENCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. DESCABIMENTO. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SEGURO DE VIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RESTITUIÇÃO. DEDUÇÃO APENAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA. JUROS DE MORA. 31º DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. 1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às empresas administradoras de consórcios e aos consorciados. 2. Uma vez operada a exclusão do consorciado decorrente da falta de pagamento da cota, extingue-se o laço contratual entre as partes, embora possa subsistir eventuais obrigações decorrentes dessa relação. 3. Verificada a infringência do dever de informação, na medida em que o réu-apelado não prestou os esclarecimentos necessários ao notificar o consumidor, bem como ausente a inércia do autor-apelante ao ser comunicado sobre os valores disponíveis, deve ser afastada, no caso dos autos, a incidência da taxa de permanência. 4. A norma de ordem pública inserida no artigo 53, § 2º, da Lei nº 8.078/90, por isso mesmo inderrogável pela vontade das partes, exige efetivo prejuízo para obrigar o aderente do grupo à composição das perdas e danos, sendo indevida a retenção da cláusula penal e do fundo de reserva caso não provados prejuízos efetivos ao grupo. 5. Imprescindível que a administradora do consórcio prove a contratação do seguro de vida e o pagamento do prêmio em benefício do consorciado, sem o qual a parcela não pode ser deduzida do montante a restituir, sob pena de enriquecimento indevido. 6.
Os juros de mora serão devidos a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após encerramento do grupo, no reembolso de valores pagos por consorciado desistente ou excluído. 7. A correção monetária deve incidir a partir da data de pagamento de cada parcela do consórcio, devendo ser utilizado, no cálculo de correção, o índice que reflita adequadamente as perdas inflacionárias. 8. Apelação conhecida e em parte provida
. (TJDF; APC 07306.22-80.2022.8.07.0001; 171.3173; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 07/06/2023; Publ. PJe 05/07/2023)

AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS E INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. PRÉVIA EXCLUSÃO DO CONSORCIADO POR INADIMPLÊNCIA. MOMENTO DA DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Rejeita-se a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça baseada em simples alegação de que a beneficiária não seria hipossuficiente. 2. A cessão da administração de consórcio posterior ao ajuizamento da ação não retira a legitimidade da cedente para figurar no polo passivo da relação processual (art. 109 do CPC). 3. Não se conhece de pedidos formulados em contrarrazões que visam à alteração subjetiva da lide, dada a inadequação da via eleita. 4. A restituição de importâncias pagas por consorciado desistente ou excluído não deve ocorrer de imediato, mas em até trinta (30) dias após o encerramento do grupo (Tema Repetitivo 312 do STJ). 5. É justo o abatimento de taxa de administração fixada em patamar superior a dez por cento (10%) (Súmula nº 538 do STJ). 6. Não se cogita da retenção de cláusula penal quando não comprovado dano concreto ao consórcio. 7.
A correção monetária e os juros de mora incidirão, respectivamente, a partir do desembolso e do trigésimo primeiro dia (31º) do encerramento do grupo
. 8. Configurada a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO; AC 5578377-86.2022.8.09.0051; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. José Ricardo Marcos Machado; DJEGO 29/09/2023)

Ante o exposto:

1.
Em
relação ao agravo interno ID 15879523
,
retrato-me da decisão ID 15809304
, nos termos da fundamentação supra, para conceder a gratuidade de justiça à recorrente;

2.
Quanto ao recurso inominado
,
dou-lhe parcial provimento
para
anular a sentença aqui objurgada e, com fulcro nos artigos 1.013, § 3º, II e 487, I, todos do CPC,
julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

2.1. declarar a rescisão contratual;

2.2 condenar o requerido à restituição das parcelas pagas pela autora em até trinta dias após o prazo previsto para o término do consórcio, decotando-se as porcentagens relativas à taxa de administração, conforme consignado anteriormente.

Sobre o referido montante deverá incidir correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso de cada parcela pela demandante e juros de mora a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após encerramento do grupo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)